Tribunal: TJDFT
Processo: 0705251-59.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0705251-59.2018.8.07.0000 RECORRENTES: SANOLI INDÚSTRIA E COM DE ALIMENTAÇÃO LTDA, COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA, SANOLI INDÚSTRIA E COM DE ALIMENTAÇÃO LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisões de IDs 7769562 e 7769552, admitiu o recurso especial interposto por COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA, e inadmitiu o manejado por SANOLI INDÚSTRIA E COM. DE ALIMENTOS LTDA., respectivamente, situação última de ensejou a apresentação de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 53639771 – p. 130/132), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, nos seguintes termos: (...)O agravo da ora agravante foi conhecido para não conhecer do recurso especial, decisão que não foi atacada por meio de agravo interno. Por outro lado, o recurso especial da agravada foi provido para reformar o acórdão recorrido no que tange à fixação da verba honorária, com determinação de retorno dos autos ao TJDFT para que fosse feita novo arbitramento, em consonância com o que decidido pela Corte Especial no julgamento do Tema 1076. Contra essa decisão, a ora agravante opôs embargos de declaração (rejeitados) e o presente agravo interno, inconformada com o provimento do recurso especial da parte contrária. Pois bem A decisão agravada, em que provido o recurso especial da Cook Empreendimentos em Alimentação Coletiva Ltda (fls. 4205/4208-e), deve ser tornada sem efeito e os autos devolvidos ao Tribunal de origem. Isso porque a matéria tratada no recurso especial – possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do CPC/2015) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes – teve a sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255/STF). Assim sendo, em observância à finalidade da sistemática dos precedentes vinculantes, é adequado determinar o retorno dos autos à origem como medida de economia processual. (...) Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, para que, após a publicação do acórdão a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema 1.255/STF), seja aplicada a sistemática prevista nos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015. Julgo prejudicado o agravo interno de fls. 4253/4267-e. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014